Tribunal: STF
Processo: HC 197074
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal militar. Habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Competência da justiça militar. Trancamento da ação penal. 
1. Compete à Justiça Militar processar e julgar o crime cometido por militar em atividade, durante o horário de serviço, em local sujeito à Administração Militar. Precedentes.
2. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
3. Habeas Corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar, foi denunciado perante o Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS pela suposta prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal.
    3. Concluída a ação penal, o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).
    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação da defesa. Na sequência, a defesa opôs embargos infringentes, não providos e, sucessivamente, embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Após, foi interposto agravo regimental. A Relatora do AResp n. 1.739.737, Ministra Laurita Vaz, conheceu do agravo para “conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”. Contra essa decisão, foi interposto novo agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompetência da justiça militar para processar e julgar o feito. Para tanto, alega que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) não é crime permanente. Afirma que “Para que fosse atribuída a competência da especializada militar ao delito em tela seria necessário que o paciente tivesse cometido o crime nas condições do artigo 9º do Código Penal Militar, o que não se vê nos autos”.
    7. Além disso, alega a atipicidade da conduta praticada pelo paciente. Sustenta que “não se vê no julgado apontamento ou fundamento que indique quando, como, de que forma, em que momento, etc., o paciente/acusado tenha efetivamente adulterado a placa da motocicleta que conduzia, sendo a conclusão de que o tipo penal restaria preenchido apenas e tão somente pelo fato do paciente já ter pertencido ao Batalhão de Trânsito, o que se mostra, com todo respeito, um verdadeiro absurdo”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a competência da Justiça comum para julgar o presente caso e, consequentemente, anular todos os atos decisórios tomados pela justiça castrense”. Subsidiariamente, pleiteia “seja determinado o trancamento da ação penal nº 0019159-86.2018.8.12.0001 que tramita em desfavor do paciente, em razão da evidente atipicidade da conduta”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o crime cometido por militar em atividade, durante o horário de serviço, em local sujeito à Administração Militar. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: 
    “Habeas corpus. Processual Penal Militar. Competência. Peculato (CPM, art. 303). Delito militar cometido por militar em atividade contra militares em atividade e civis. Delito praticado em local sujeito à administração militar. Competência da Justiça Militar. CPM, art. 9º, inciso II, alíneas a e e. Pretensão subsidiária de reavaliação da justiça da decisão condenatória. Inadmissibilidade. Pretendida desclassificação da infração. Tema ainda não definitivamente decidido nas instâncias ordinárias. Ordem denegada. 1. A situação do paciente efetivamente se enquadra nas alíneas a e e do inciso II do art. 9º do CPM. 2. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo impetrante no sentido de se afastarem as premissas em que se estribou a Justiça Castrense, relativamente às circunstâncias em que se deu a infração, para se assentar eventual injustiça da decisão condenatória, visto não caber, no âmbito restrito do writ, o reexame do acervo fático-probatório para se confrontarem essas peculiaridades e, em especial, para se aferir a alegada ocorrência de apropriação pelo paciente de recursos oficiais, sacados de conta governamental, destinados ao pagamento de soldos a militares. 3. Quanto à natureza do crime militar praticado, com a análise da subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 303 do CPM ou no art. 249 do mesmo estatuto legal, é fato que o tema ainda não foi definitivamente julgado nas instâncias ordinárias, pendendo de apreciação recurso de embargos interposto pelo paciente contra a decisão tomada pelo STM na apelação, não cabendo, igualmente, na presente via recursal, o exame do tema, diante da necessidade, para tanto, de reexame do conjunto probatório coligido. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC 117.258, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “HABEAS CORPUS. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA PENAL MILITAR X JUSTIÇA PENAL COMUM. QUESTÃO RESOLVIDA EM FAVOR DA JUSTIÇA MILITAR. CRIME PRATICADO EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, II, E, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Impetrante/paciente denunciado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela suposta prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e na Justiça Penal comum pela suposta prática dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do CP), estelionato (art. 171 do CP) e peculato (art. 312, § 1º, do CP). II – Acertada a decisão que resolveu o conflito positivo de competência em favor da Justiça Penal Militar, uma vez que se trata de crime praticado em local sujeito à administração militar, por militar atuando em razão de sua função, contra a ordem administrativa militar, na forma prevista no art. 9º, II, e, do Código Penal Militar, e por força do art. 124 da Constituição Federal, conforme apontou a decisão ora questionada. III – Ordem denegada” (HC 114.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    12. Por outro lado, o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher as teses defensivas, no sentido da atipicidade da conduta ou de ausência de comprovação da autoria delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/MS:
    “(...) A versão de negativa de autoria apresentada pelo réu não convence, pois embora alegue não ter realizado a raspagem dos sinais alfanuméricos da placa, o acusado ainda apresenta dolo em sua conduta, tendo em vista que conforme por ele informado e de todas as informações trazidas aos autos, o réu já pertenceu ao Batalhão de Trânsito, sendo certo que possui conhecimento específico sobre o assunto, motivo pelo qual tinha capacidade técnica para saber que sua placa de identificação alfanumérica se apresentava em desacordo com a legislação, caracterizando uma infração penal. 
    (...) 
    Inexiste nos autos qualquer indício a corroborar a tese defensiva, e, como é cediço, diante da alegação de negativa de autoria, bem como de modificação da placa após a ocorrência, cabe à defesa provar o alegado. Se de tais não se desincumbiu, a mera conjectura de uma alternativa versão dos fatos apresentada pelo acusado, não é capaz de ensejar uma absolvição. 
    (...) 
    Logo, a análise das circunstâncias no caso concreto, diante da robustez probatória, a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao descrito pela norma do art. 311, caput, do CP, razão pela qual mantenho irretocável a sentença condenatória em seu desfavor, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria.
    (...)”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator